Tribunal: STF
Processo: RE 823119
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. CONCESSÃO DE PROVIMENTOS LIMINARES. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO NO CARGO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE DO TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Em 6.6.2018, o então Relator, Ministro Dias Toffoli, negou provimento ao recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    ‘ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. Exercício de cargo público por mais de quinze anos. Processo que excedeu duração razoável, cujo resultado só pode ser revertido com danos aos jurisdicionados. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.’
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV, 37, caput e inciso II e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Inicialmente, impõe reconhecer-se a perda de objeto do anterior recurso extraordinário interposto por Luiz Antonio de Miranda e outros, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, eis que esse não mais subsiste, reformado que foi, pelo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Resta, então, apreciar-se a insurgência deduzida pela União, contra referido acórdão.
    E, nesse passo, convém deixar desde logo ressaltado que o posicionamento adotado pela decisão recorrida não representa infringência ao disposto por esta Suprema Corte, em processo cuja repercussão geral foi reconhecida, nos autos do RE nº 608.482/RN.
    Isso porque, referido paradigma refutava a aplicação da denominada teoria do fato consumado e dizia respeito a candidatos que teriam assumido cargos públicos, em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária.
    No presente caso, a fundamentação utilizada pelo acórdão recorrido foi diversa, calcada na excessiva demora na tramitação do feito, e nos inúmeros danos aos jurisdicionados, que eventual reversão do quadro poderia implicar.
    Inviável, assim, considerar que referida decisão teria vulnerado o quanto decidido por esta Suprema Corte, e dotado de repercussão geral, nos autos do aludido recurso extraordinário.
    Quanto ao mais, tem-se que tampouco ocorreram, no presente caso, as alegadas violações às normas constitucionais apontadas como violadas.
    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a discussão em torno do respeito aos princípios da legalidade, da moralidade e da separação dos poderes possui natureza eminentemente legal, o que demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e também, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nº 279 e 280 deste Supremo Tribunal Federal.(...)
    Anote-se, outrossim, que a jurisprudência desta Suprema Corte já decidiu, em autos de processo igualmente apreciado sob o rito da repercussão geral, que
    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (AI nº 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.
    Publique-se” (e-doc. 19).
    Intimada dessa decisão em 25.6.2018, a agravante interpôs, tempestivamente, em 5.9.2018, agravo regimental (e-doc. 21).
    2. A agravante sustenta que, “diversamente do que afirma a decisão agravada, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça nada mais fez do que aplicar ao caso concreto a teoria do fato consumado. Assim, é quanto a esse ponto que a União interpõe este agravo interno, sendo este fundamento suficiente, por si só, para alterar a conclusão da decisão agravada ” (fl. 3, e-doc. 21).
    Reforça que “o acolhimento da pretensão dos autores apenas em razão da RE 823.119 demora na tramitação do feito nada mais é do que a aplicação da teoria do fato consumado ao caso dos autos“ (fls. 3-4, e-doc. 21).
    Assevera que “o próprio Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 07/08/2014, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inaplicabilidade da teoria para os casos de provimento em cargo público por força de liminar que, posteriormente, tenha vindo a ser revogada” (fl. 4, e-doc. 21).
    Pontua que, “no caso concreto do RE 608.482- RG, o reconhecimento da não aplicação, sem modulação de efeitos da teoria do fato consumado resultou na exoneração de servidor que, tal qual ocorre nestes autos, exercia o cargo há mais de dez anos, demonstrando que eventual lapso temporal mais alongado, por si só, não constitui óbice à desconstituição de situação contrária à ordem jurídica” (fl. 21, e-doc. 21).
    Esclarece “ser desnecessária a apreciação de legislação infraconstitucional, bem como do contexto fático-probatório dos autos, para se verificar a violação à Constituição Federal e ao precedente dessa Suprema Corte firmado em sede de repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 21)
    Pede “seja reconsiderada a decisão agravada para o fim de dar provimento ao recurso extraordinário “ (fl. 8, e-doc. 21).
    3. Em 19.9.2018, determinou-se a manifestação dos agravados.
    Nas contrarrazões apresentadas, os agravados alegam que “não se trata, no caso dos autos, de aplicação da teoria do fato consumado, mas de análise relativa à ilegalidade da não convocação dos aprovados em primeira fase para o curso de formação, a fim de obter uma única classificação final, apta a ensejar a nomeação, de acordo com a ordem de classificação, sem prejuízo da análise da razoável duração do processo, posta no v. acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 24).
    Sustentam que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 23.040, “autorizou, em hipótese idêntica à dos autos, a participação daqueles candidatos em etapa subsequente do concurso para fiscal do trabalho, realizado em 1994, e impediu a nomeação de candidatos aprovados em concurso posterior para o cargo, enquanto aqueles candidatos não fossem convocados para participação na segunda fase do certame, assim como ocorreu com os agravados” (fl. 10, e-doc. 24). 
    Asseveram que, “no julgamento da ADI 4.876, que tratava de servidores efetivados sem concurso público em Minas Gerais, embora declarada a inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei Complementar 100/07, foi garantida a continuidade das aposentadorias e o direito de se aposentar aos que cumpriram os requisitos até a data da publicação da ata do julgamento. Com mais razão ainda, portanto, deve ser garantida a aposentadoria da recorrida – e dos outros recorridos que estão prestes a se aposentar -, na medida em que foram todos aprovados no concurso em questão” (fl. 12, e-doc. 24).
    4. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora